Tribunal: STF
Processo: HC 221565
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ana Claudia Correa Telles da Silva, apontando como autoridade o Superior Tribunal de Justiça, que conheceu em parte da impetração e, nesta extensão, concedeu a ordem para fixar o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena da paciente no HC nº 765.251/SP, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada, em primeiro grau, por infração ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em 605 (seiscentos e cinco) horas de prestação de serviços à comunidade e multa no valor de 10 (dez) diárias (e-STJ fls. 22/29), ante a apreensão de 19 (dezenove) pedras de crack, com peso total de 48,32 gramas, e 01 (um) invólucro de maconha, pesando 344,54 gramas, além de dinheiro e balança de precisão. 



    Irresignadas, a defesa e a acusação interpuseram recurso de apelação no Tribunal local, que negou provimento ao apelo defensivo e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público "para aumentar a pena de ANA CLÁUDIA CORREA TELLES DA SILVA para 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, no valor mínimo legal, fixando o regime prisional fechado para início de cumprimento de pena e, ainda, afastar a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito, bem como corrigir a pena de multa de ANA CAROLINA CORREA TELLES DA SILVA para 583 (quinhentos e oitenta e três) diárias, no piso, e decretar o perdimento dos bens apreendidos, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.”



    Admitido o recurso especial deduzido contra o acórdão da apelação, restou não conhecido pelo STJ em decisão transitada em julgado. 



    A defesa, então, impetrou habeas corpus perante aquela Corte, tendo o Relator no STJ deferido em parte a ordem. 



    Sustenta a defesa, neste habeas, que seria o caso de conceder a ordem em maior extensão, assegurando o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado. 



    Ao final, requer 



    “a) o conhecimento e regular processamento do writ; 



    b) A concessão de medida liminar determinando a suspensão da expedição do mandado de prisão ao regime semiaberto e/ou a expedição de contramandado, para que a Paciente possa aguardar o julgamento do writ em liberdade, com a confirmação da liminar ao final do julgamento desta ordem de habeas corpus. 



    c) Subsidiariamente, requeremos a concessão da ordem de ofício para cumprimento dos pedidos acima elencados.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, a decisão questionada:



    “Preliminarmente, deve-se asseverar que, quanto ao pleito de incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, configura o presente writ mera reiteração do pedido feito no REsp n. 1987554/SP, também de minha relatoria, no qual já proferi decisão afastando a causa de diminuição requerida, mediante os seguintes fundamentos:



    (...)



    A propósito, destacou o Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 511/512, grifei): 



    Na última fase da dosimetria, a pena de ANA CLAUDIA merece ajuste, devendo ser afastada a aplicação do redutor do artigo 33, parágrafo 4 , da Lei de Drogas, conforme requer a representante do Ministério Público. 



    A causa especial de redução de pena deve ser concedida em prol daqueles que, a despeito de condenados pela prática de crime de tráfico ilícito de drogas, estão se iniciando no mundo do crime, tendo, por isso, maior chance de serem recuperados e reintegrados ao convívio social, mediante a imposição de sanções penais menos rigorosas. 



    Sua aplicação só se justifica em hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes todos os requisitos enumerados no §4°, do artigo 33, da lei em comento, o que não ocorre no caso em testilha, vez que a apreensão de balanças de precisão, objetos destinados à individualização dos entorpecentes, bem como a denúncia imputando o tráfico de drogas às rés e a elevada quantidade de ilícitos encontrados com elas, demonstram a dedicação delas às atividades criminosas, o que impede a concessão do benefício. 



    Sob esse prisma, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, pois as instâncias ordinárias, como visto acima, não reconheceram a incidência da minorante com base nas circunstâncias do delito. É que, apesar da primariedade da agente, as circunstâncias fáticas da apreensão deixaram claro que o paciente não se tratava de mero traficante ocasional, ao contrário, denotam a sua habitualidade no comércio ilícito. Assim, em respeito aos critérios estabelecidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, as instâncias ordinárias excluíram a possibilidade de aplicação do pretendido redutor. 



    Ademais, a quantidade de droga não configurou fundamento exclusivo para o afastamento da benesse referenciada, de modo que não há falar em bis in idem. 



    Por outro lado, tenho que a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ e Súmula 279/STF).



    Inicialmente, deve-se registrar que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 211201 Agr, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ademais, o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Adentrar no caso específico seria um revolvimento de fatos e provas que foram valorados nas instâncias ordinárias, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes.



    Com essa considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente